Tribunal: STF
Processo: ARE 1539142
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), com a seguinte ementa:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS DE MORA SUPERIORES À SELIC. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Estados que podem “legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. Entendimento do STF, em repercussão geral (ARE 1.216.078 RG, Tema 1.062). Tese em consonância com o entendimento do c. Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000. Cobrança de tributos federais com incidência de juros de mora de 1% no mês do vencimento ou pagamento da obrigação e taxa Selic nos meses subsequentes, acumulada mensalmente. Art. 161, § 1º, do CTN, art. 84, § 2º, da Lei Federal 8.981/95, e art. 13 da Lei Federal 9.065/95. Créditos posteriores à Lei Estadual 16.497/17, que prevê a mesma dinâmica. Lei estadual que se mostra compatível com a legislação federal. RECURSO DESPROVIDO (doc. 42, p. 2 — grifei).



    Os embargos de declaração opostos em seguida foram rejeitados (doc. 50). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação ao art. 24, I e § 2º, da mesma Carta, além da tese firmada no ARE 1.216.078. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (RE 1.019.159AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/5/2018). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE 1.102.846 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21/8/2018). 



    Além disso, o TJSP, amparado no acervo probatório dos autos, na legislação infraconstitucional aplicável e na tese de repercussão geral definida no ARE 1.216.078 (Tema 1.062), dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    O recurso não comporta provimento. 



    Cuida-se de execução fiscal de R$ 726.265.03, ajuizada em maio de 2022, relativa a créditos de ICMS (CDAs 1.288.717.371; 1.288.870.396; 1.290.605.372; 1.290.605.494; 1.299.943.010; 1.299.943.565; 1.307.993.514; 1.308.272.169; 1.311.876.615; 1.311.876.870; 1.319.392.142; 1.322.333.854; 1.322.333.876; 1.338.137.438; 1.338.137.505; 1.338.837.194; 1.339.356.570 e 1.339.356.691, fls. 3/38, dos autos de origem. 



    Revejo entendimento adotado em casos análogos, para admitir a incidência de juros de mora nos termos da Lei Estadual 16.497/17.



    Em repercussão geral (ARE 1.216.078 RG, Tema 1.062), o c. STF decidiu que “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. 



    A tese de repercussão geral está em consonância com o entendimento do c. Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, que declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei 13.918/09 e conferiu interpretação, conforme a Constituição Federal, dos arts. 85 e 96 da Lei 6.374/89, no sentido de que a taxa de juros aplicável ao valor do imposto ou da multa não pode ser superior àquela incidente na cobrança de tributos federais. 



    O Código Tributário Nacional dispõe: 



    Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. § 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês. 



    A Lei Federal 8.981/95 estabelece: 



    Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1º de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de: (...) § 1º Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento, e a multa de mora, a partir do primeiro dia após o vencimento do débito. § 2º O percentual dos juros de mora relativo ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado será de 1%.



    Por sua vez, a Lei Federal 9.065/95 prevê: 



    Art. 13. A partir de 1º de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art. 6º da Lei nº 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei nº 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei nº 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. 



    Como se vê, a dinâmica da cobrança dos tributos federais pode ser assim resumida: no mês do vencimento ou pagamento da obrigação tributária, incidem juros de mora de 1%; nos meses subsequentes, a taxa Selic, acumulada mensalmente.



    A Lei Estadual 16.497/17, que alterou a Lei 6.374/89, prevê a mesma dinâmica:



    Artigo 1º - Passam a vigorar, com a redação que segue, os dispositivos adiante indicados da Lei nº 6.374, de 1° de março de 1989: (...) 



    VII - o artigo 96: 



    'Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa, aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de mora, que incidem: (...) 



    § 1º - A taxa de juros de mora é equivalente: 



    1. por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente; 



    2. a 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior a um mês;



    A lei estadual se mostra, portanto, compatível com a legislação federal (doc. 42, pp. 3-5 —grifei).



    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 280 e 279 do STF. Nesse sentido, indico os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão, o qual manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ausência de prova pré-constituída. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.438.484 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 14/11/2023 – grifei). 



    Ementa: Direito tributário Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Acolhimento de exceção de pré-executividade. Honorários advocatícios. Lei nº 10.522/2002. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que deixou de fixar honorários advocatícios diante do acolhimento da exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.488.976 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/6/2024 – grifei). 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Incabível o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. IV – Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.456.557 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator